Tribunal: TJSP
Processo: 2263432-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de percentual de arrecadação mensal do condomínio executado. Indeferimento. Reforma. Ausência de outros bens penhoráveis. Constrição que se assemelha à penhora de faturamento.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da arrecadação mensal do condomínio.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de percentual de arrecadação mensal do condomínio executado. Indeferimento. Reforma. Ausência de outros bens penhoráveis. Constrição que se assemelha à penhora de faturamento.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da arrecadação mensal do condomínio. Porque a medida é excepcional, sua aplicação deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade, para impedir que a penhora das receitas do devedor venha a inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades e a sua própria manutenção. Assim, deve ser deferida a penhora de dez por cento da arrecadação mensal do condomínio executado, nomeando-se o síndico como depositário e observando-se que, caso ocorra insuficiência de verbas para outros fins, caberá ao executado promover arrecadação extraordinária.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263432-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Sumaré
Registro: 2021.0000033126
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2263432-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em
que é agravante ECCOFOX SERVIÇOS GERAIS LTDA., é agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263432-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Sumaré
Voto no 25.975
Agravo de Instrumento no2263432-77.2020.8.26.0000
Comarca de Sumaré / 2a Vara Cível
Juiz(a): Rafael Carmezim Camargo Neves
Agravante(s): Eccofox Serviços Gerais Ltda.
Agravado(a)(s): Condomínio Residencial Águas de Lindóia
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO
DE PENHORA DE PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO MENSAL
DO
CONDOMÍNIO
EXECUTADO.
INDEFERIMENTO.
REFORMA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS.
CONSTRIÇÃO
QUE
SE
ASSEMELHA
À
PENHORA
DE
FATURAMENTO.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não
obteve êxito, estando configurada situação que permite a
penhora da arrecadação mensal do condomínio. Porque a
medida é excepcional, sua aplicação deve ser balizada pelo
princípio da proporcionalidade, para impedir que a penhora das
receitas do devedor venha a inviabilizar o desenvolvimento de
suas atividades e a sua própria manutenção. Assim, deve ser
deferida a penhora de dez por cento da arrecadação mensal do
condomínio
executado,
nomeando-se
o
síndico
como
depositário e observando-se que, caso ocorra insuficiência de
verbas para outros fins, caberá ao executado promover
arrecadação extraordinária.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
ECCOFOX SERVIÇOS GERAIS LTDA. move em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ÁGUAS DE LINDÓIA, indeferiu o requerimento, formulado pelo exequente, de
penhora de taxas condominiais recebíveis pelo executado.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com instrumento
particular de confissão de dívida, por meio da qual a exequente pretende
ver satisfeito o crédito de R$100.780,27 (vál. p/ mar/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263432-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Sumaré
Pesquisa por meio do sistema BACENJUDresultou na constrição
de R$126,19 (p. 63).
Pesquisas por meio dos sistemas INFOJUDe RENAJUDrestaram
infrutíferas.
Nesse panorama, a exequente requereu a penhora das taxas
condominiais recebíveis pelo executado o que restou indeferido.
Inconformada, a exequente recorre. Insiste no deferimento da
almejada penhora, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Pugna
pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminuta às pp. 34/36.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A penhora de arrecadação mensal do condomínio se assemelha
à penhora do faturamento (CPC, art. 835, inc. X), medida que somente é
admitida em caráter excepcional.
É o que decorre do art. 866 do Código de Processo Civil, segundo o
qual se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os,
esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento
de empresa.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas
não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da
arrecadação mensal do condomínio.
Porque a medida é excepcional, sua aplicação deve ser
balizada pelo princípio da proporcionalidade, para impedir que a penhora
das receitas do devedor venha a inviabilizar o desenvolvimento de suas
atividades e a sua própria manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263432-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Sumaré
Na efetivação da penhora sobre o faturamento, o juiz deverá
fixar percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo
razoável, mas também deve garantir que a medida não torne inviável o
exercício da atividade empresarial, consoante prescreve o § 1o do art. 866 do
Código de Processo Civil.
Assim, defere-se a penhora de dez por cento da arrecadação
mensal do condomínio executado, nomeando-se o síndico como
depositário, uma vez que, dentre outras atribuições elencadas no art. 1348 do
Código Civil, compete-lhe representar o condomínio, elaborar o orçamento
da receita e da despesa anual, cobrar as contribuições dos condôminos e
prestar contas à assembleia.
Tendo em vista tratar-se de condomínio residencial com
duzentas e sessenta unidades autônomas, fica observado que, caso ocorra
insuficiência de verbas para outros fins, caberá ao executado promover
arrecadação extraordinária.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paradeferir
a penhora de dez por cento da arrecadação mensal do condomínio
executado, nomeando-se o síndico como depositário.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.